Tribunal: STF
Processo: HC 246266
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 915.619/MG (e-doc. 8, p. 46-55).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 10/08/2022 (e-doc. 2, p. 56).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou improcedente a ação de revisão criminal interposta pela defesa (e-doc. 2, p. 28-39).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator não conheceu do habeas corpus (e-doc. 8, p. 12-22), seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e judicial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Aduz a ausência de delação do corréu quanto ao envolvimento do paciente no tráfico de drogas. Sustenta a ilegitimidade e fragilidade das provas carreadas aos autos.



    6. Requer, no âmbito liminar, o reconhecimento da nulidade e a absolvição do paciente. No mérito, busca a confirmação da providência.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Segundo a jurisprudência do STF, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    8. No caso dos autos, ao julgar improcedente o pedido de revisão criminal, o Tribunal de origem entendeu comprovada a autoria delitiva, nos seguintes termos:



    “Conquanto tenha predominado nos tribunais pátrios a tese jurídica de que a norma legal do art. 226 do CPP configura mera recomendação, essa interpretação tem sido paulatinamente abandonada, desde que a orientação do c. STJ passou a ser no sentido de que a regra insculpida no citado dispositivo legal configura garantia mínima do acusado contra erros judiciários, cuja inobservância acarreta a nulidade da prova. 



    No entanto, é preciso se atentar para alguns detalhes. O primeiro julgamento paradigmático proferido pelo c. STJ e que marcou a reversão de sua jurisprudência consolidada foi realizado em 27/10/2020 (HC n. 598.886/SC, Min. Relator Rogério Schietti). A partir daí, observou-se, durante certo período, a coexistência das teses antagônicas naquele Tribunal Superior, com a prolação de acórdãos, mormente da 5ª Turma, que ainda entendiam pela leitura do art. 226 do CPP como “mera recomendação” (v. RHC 125670/SC, Min. Relator Reynaldo Soares da Fonseca). 



    Posteriormente, em julgamento realizado em 22/02/2022, com publicação em 25/05/2022, o e. STF se pronunciou sobre o tema, por meio de sua Segunda Turma (RHC 206846, Min. Relator Gilmar Mendes), tendo encampado a tese vinda da Sexta Turma do STJ e superado expressamente a tese da “mera recomendação”, para assentar a nulidade do reconhecimento de pessoas havido em inobservância do procedimento do art. 226 do CPP. 



    Dessa forma, desde 22/02/2022, é possível afirmar, com elevado grau de segurança, que a orientação jurisprudencial prevalente nos Tribunais Superiores, a qual deve ser observada pelos demais órgãos do Poder Judiciário, é aquela defendida pelo requerente. 



    No entanto, observo que a sentença penal condenatória foi exarada em 27/05/2019 (ordem 8, p. 3-17) e a pretensão absolutória foi afastada por este eg. TJMG em 20/04/2021 (acórdão à ordem 13, p. 43- 69). Destarte, é possível concluir que a confirmação da condenação nestes autos ocorreu quando a interpretação sobre a norma ainda era controvertida nos tribunais. 



    Registra-se, então, que não há hipótese legal de revisão criminal para a retroação de entendimento jurisprudencial em face da “res judicata”. Nesse sentido é o posicionamento do c. STJ: 



    (...)



    Sendo assim, e porque a pretensão do requerente é, indisfarçavelmente, a retroação de tese jurisprudencial sobre a interpretação do art. 226 do CPP, não haveria como se acolher sua postulação. 



    Mas não é só. Ainda que admitida a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal, esse não se mostrou o único elemento probatório a sustentar a convicção da autoria delitiva. 



    Nos termos da novel jurisprudência dos Tribunais Superiores, a nulidade do reconhecimento de pessoa não implica a automática absolvição do acusado, mormente quando haja provas “independentes e não contaminadas” da autoria:



    (...)



    Nesse contexto, peço vênia para colacionar trecho do depoimento do policial Diego Tadeu Aredes de Oliveira, conforme consignado na sentença (ordem 8, p. 5-6):



    “(...) Disse que se recorda dos fatos e em narrativa conta que receberam comunicação de serviço a respeito do jogo da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Grêmio, que ocorreria. Conta que neste local o trânsito estava com excesso de veículos, desta forma a polícia militar realizou operação no intuito de abordar veículos suspeitos. Conta que visualizou o HB20 vindo em sua direção e perguntado para onde o condutor estava indo, que na época era o corréu de Eliphas, Leandro, o mesmo demonstrou nervosismo. Foi dada ordem para descer do veículo e levantar a camisa pela frente e pelas costas. No momento da busca pessoal, houve acidente de motocicleta de terceiro, neste exato momento, narra que viu um motoqueiro com o dedo quebrado e devido a retirada de atenção do local, os suspeitos se aproveitaram para evadir do local. Conta que viu Leandro andando sentido Shopping Del Rey e que não viu para onde Eliphas foi. Afirma ter certeza de que se trata de Eliphas eis que visualizou a foto dele no sistema e se trata realmente de Eliphas que estava no lado do passageiro com a droga no assoalho, as cinco barras de crack. Em continuidade a narrativa, disse que saíram correndo atrás de Leandro e que o mesmo atravessou pelos carros, mas que foi apreendido, havendo resistência por parte do Leandro. Sobre Eliphas, afirma que chegou ao conhecimento dele de que o acusado atravessou pelos carros mas foi no sentido contrário. Disse que a sgt. Bertucci disse ter tabletes dentro do carro e que poderiam ser drogas, sendo constatado que se tratava de crack após a perícia. Afirma que quando voltaram da perseguição, tudo estava do mesmo jeito sendo que havia um celular caído no solo próximo ao veículo e os documentos dentro do carro sendo realizadas as buscas no automóvel somente após a chegada dos demais. Conta que o documento de Eliphas ficou dentro do carro porque aparentemente o carro pertencia ao réu. Narra que Leandro informou dirigir o carro para Eliphas e que pegaram a droga em um posto de gasolina na avenida Cícero Del Fonso e que levariam para o bairro São Geraldo ou Granja de Freitas. Disse que perguntaram para Leandro quem estava com ele e que o mesmo confirmou ser Eliphas. (...) Disse que acompanhou a Lavratura do Auto de Prisão em Flagrante do Leandro e que o acusado afirmou ter pego a droga com Eliphas. (...)” (grifos adicionados). 



    Do mesmo modo, observo que o policial Celso Augusto Advíncula dos Santos relatou em juízo que, embora Eliphas tenha evadido da abordagem, posteriormente foi identificado pelos militares. Nesse ponto, salientou que “dentro do veículo estavam diversos pertences pessoais inclusive documento de Eliphas e celular”. Acrescentou que “quando viu a foto de Eliphas no celular, se recordou de tê-lo abordado e ao jogar o nome no sistema se recordou”. Disse, também, que o corréu “informou que ele iria junto com Eliphas levar as drogas pois era responsável pelo transporte e Eliphas era o proprietário da droga” (íntegra do depoimento disponível ordem 8, p. 6-7, original sem destaques).



    Em sentido semelhante também consta o relato da policial Gisele Lopes Bertucci Batista, a qual relatou à autoridade judiciária, entre outros aspectos: 



    “(...) que Leandro contou aos policiais que na data dos fatos prestaria serviço de transporte para o passageiro, tendo ido até o posto pegar as drogas cujo destino era outro bairro. Narra que Leandro utilizou a palavra “pegou”, tendo sido a mesma expressão utilizada pela depoente por ser a que o suspeito utilizou em seu depoimento na delegacia. Disse que o veículo era do passageiro, porém, o dinheiro que fora encontrado era de sua propriedade. Conta que a propriedade do veículo condiz com os documentos de Eliphas encontrados no local” (ordem 8, p. 7-8, destaques acrescentados). 



    Na fase judicial também houve a oitiva de Felipe Augusto dos Santos de Carvalho, o qual relatou que, realizado o trabalho de campo, foi apurado que Eliphas era um “traficante perigoso na região da Casablanca, São Geraldo” e “possuidor de vários pontos de distribuição de drogas, várias bocas de fumo, sendo extremamente temido, investigado por outros crimes” (ordem 8, p. 8)



    A respeito disso, vale citar também o que foi consignado pela Turma Julgadora ao apreciar a Apelação Criminal nº 1.0024.18.041661- 2/002: 



    “(...) Verifica-se, portanto, que as provas constantes nos autos demonstraram com segurança que o apelante ELIPHAS trazia consigo e transportava a droga apreendida na data dos fatos, juntamente com o corréu LEANDRO. 



    Diferentemente do que alega a defesa, a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, esclareceu sem sombra de dúvidas que o apelante ELIPHAS foi o agente que se evadiu do local diante da distração dos policiais militares durante a abordagem. 



    Segundo narrado pelos policiais militares DIEGO TADEU AREDES DE OLIVEIRA, CELSO AUGUSTO DOS SANTOS e GISELE LOPES BERTUCCI BATISTA, na data dos fatos, eles realizavam blitz de trânsito, ocasião em que abordaram o veículo ocupado pelo corréu LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA e o apelante ELIPHAS MORENO SILVA. Durante a busca pessoal, um acidente desviou a atenção dos militares, oportunidade em que os agentes empreenderam fuga. LEANDRO, contudo, fora detido pelos policiais militares, ao passo que ELIPHAS conseguiu evadir do local. 



    Procedendo as buscas no veículo, foram localizados cinco tabletes de crack, bem como diversos itens pessoais. 



    Vale registrar que a versão apresentada pela informante KELLY PIPPER DE SOUZA, de que estaria com o réu na data dos fatos, não se sustenta. 



    Afinal, o castrense DIEGO foi convicto ao confirmar em juízo que tem certeza de que ELIPHAS era o indivíduo que estava no banco do passageiro do veículo, sendo que a droga estava junto com ele, no assoalho. 



    No mesmo rumo, o policial CELSO AUGUSTO confirmou que ao visualizar a foto do réu pelos documentos que foram deixados no veículo, reconheceu ELIPHAS sem sombra de dúvidas, tendo, inclusive, já o abordado em outra ocasião anterior. 



    Vale ressaltar ainda que, dentre os objetos pessoais apreendidos no veículo, constam dois cartões de titularidade de ELIPHAS MORENO SILVA, bem como sua carteira de identidade e seu aparelho celular (fls. 21, 41 e 44). 



    Aliás, os policiais militares esclareceram em juízo que, no momento da prisão, o corréu LEANDRO confirmou que estava transportando drogas na companhia do apelante ELIPHAS, sendo este o proprietário das substâncias entorpecentes. 



    Portanto, não há dúvida alguma de que o apelante ELIPHAS estava na data dos fatos no veículo Hyundai HB20 transportando drogas com o corréu LEANDRO”.



    Infere-se, portanto, que havia documentos pessoais de Eliphas no veículo abordado e revistado pelos policiais, sem se olvidar do fato de que o corréu Leandro também corroborou o envolvimento do peticionário com a prática do tráfico de drogas. 



    Para além disso, observo que a defesa não apresentou nenhuma prova nova para desconstituir o conjunto probatório que subsidiou a condenação.



    Sendo assim, e diante da presença de elementos cognitivos autônomos a embasar a decisão condenatória, não há como se acolher a pretensão revisional.” (e-doc. 2, p. 31-38, grifos acrescidos)



    9. No STJ, o Relator, em decisão mantida pela Quinta Turma, também assentou a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento fotográfico realizado pelos policiais. Eis o trecho da decisão:



    “Ademais, pela leitura atenta dos excertos antes transcritos, verifica-se que eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de ensejar a absolvição do paciente, porquanto não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto. 



    Com efeito, havia documentos pessoais do paciente - dois cartões de sua titularidade, carteira de identidade e aparelho celular - no veículo abordado e revistado pelos policiais, além do que o corréu Leandro também corroborou o envolvimento do paciente com a prática do tráfico de drogas. “(e-doc. 8, p. 20)



    10. A condenação, portanto, não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pelos policiais, considerou-se também o fato de ter sido encontrado documentos pessoais do paciente — dois cartões de sua titularidade, carteira de identidade e aparelho celular  — no veículo abordado e revistado pelos policiais, além do relato do corréu aos policiais acerca do envolvimento do paciente com a prática do tráfico de drogas.



    11. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    12. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. A par desse aspecto, o que decidido pelo Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inviável a revisão de decisão já transitada em julgado com base na modificação do entendimento jurisprudencial de determinada controvérsia. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. ‘A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)’ (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 153.805-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/09/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator